Tribunal: TJMT
Processo: 0007901-37.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007901-37.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR RUVIARO TOMAZETTI - CPF: 959.279.560-68 (APELADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 15.952.559/0001-99 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007901-37.2014.8.11.0037

APELANTE: PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.-EPP

APELADO:

SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro constituem ação de conhecimento autônoma, q
ue tem por fim livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.

Comprovado nos autos que o embargante é o legítimo proprietário do maquinário agrícola objeto da apreensão judicial, a procedência dos embargos é medida que se impõe, e, consequentemente, deve ser desconstituída a penhora lavrada sobre o bem.

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel,
nos autos dos
E
mbargos de Terceiros nº. 0007901-37.2014.8.11.0037,

manejado por SAMIR
RUVIARO TOMAZETTI
, que acolheu o pedido formulado no incidente para tornar sem efeito a penhora efetuada sobre o bem móvel –
máquina agrícola colheitadeira marca John Deere, modelo 1185 VB, série CQ1185A037584.

Nas razões recursais, coligidas no Id 69271990/62971993, a apelante narra que no dia 05/09/2014 foi efetivada pelo Oficial de Justiça no imóvel do executado – Chácara Tomazetti –, a penhora do referido maquinário agrícola, oportunidade em que o executado foi nomeado fiel depositário.

Diz que em nenhum momento indicou referido bem para ser penhorado, apenas requereu diligências na propriedade do executado para localização de bens e efetivação da penhora.

Informa que demonstrou em juízo que o executado possui várias dívidas, e que vêm se utilizando de procedimentos ilegítimos para fraudar credores, colocando bens em nome dos filhos, além da existência de confusão patrimonial entre o apelado e seu genitor, para prejudicar credores.

Pontuou, também, que o bem móvel se transfere pela tradição e que estando em poder do executado, a penhora deve ser mantida.

Assevera que quando da penhora o executado não se opôs à constrição, e que cabe ao apelado o ônus de provar que o bem móvel não pertence ao executado, além de que a cópia da nota fiscal juntada pelo embargante trata-se de documento unilateral produzido que não prova a contendo a propriedade do bem, que se encontrava na posse do executado.

Assinala a ausência de resistência do executado em relação à penhora, que assumiu o encargo de fiel depositário e não informou que o bem era de propriedade de terceiros, aliada à fé-pública do ato da Oficiala de Justiça, que confirmou, penhorou e depositou com o devedor que se apresentou como proprietário.

Ao arremate, prequestiona as matérias ventiladas nas razões recursais e pede pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro ou anular a decisão para que sejam enfrentadas as questões deduzidas, a fim de reconhecer a fraude contra credores, ou, em caso de manutenção do édito sentencial, seja afastada a condenação na verba sucumbencial.

Certificado recolhimento do preparo recursal (Id 69561487).

Em contrarrazões, acostada no Id 69271997, o apelado pede pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que requer a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuidam-se os autos originários de Embargos de Terceiros opostos visando desconstituir a constrição judicial lançada sobre
o bem móvel –
máquina agrícola colheitadeira marca John Deere, modelo 1185 VB, série CQ1185A037584 –, que alega o embargante ser de sua propriedade.

A togada
a quo
, à luz da situação narrada e prova apresentada, julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir a penhora sobre o maquinário. Eis o dispositivo da sentença,
in litteris
:

“[...]

Destarte, analisando estes autos em conjunto com os principal, verifico que foi o embargado/exequente quem indicou o endereço da propriedade rural para penhora de bens e, mesmo apos pesquisa que restou negativa para existência de bens móveis em nome do executado, a Senhora Oficiala de Justiça efetivou a penhora sobre o maquinário encontrado que, como visto, não é de propriedade do executado, mas sim do embargante.

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR a desconstituição da penhora formalizada sobre a maquina agrícola colheitadeira marca John Deere, modelo 1185 VB, série CQ1185A037584 e uma plataforma de 23 pés, nos autos principais de código 9009”
– Id 69271986.

Não se conformando com o decreto judicial, recorre o exequente, ora apelante. Informa que demonstrou em juízo que o executado possui várias dívidas, e que aquele vem se utilizando de procedimentos ilegítimos para fraudar credores, colocando bens em nome de terceiros, e contrapõe a propriedade do embargante, ao fundamento de que a transferência de bem móvel se dá pela tradição e que estando o maquinário em poder do executado, a penhora deve ser mantida.

A valer, os Embargos de Terceiro constituem ação de conhecimento autônoma, q
ue tem por fim livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART.95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

1
. O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro,
instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor
(CPC, art. 674),
sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676).

[...]”
(REsp 1787877/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 24/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE OPERA PELA SIMPLES TRADIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA EMBAGANTE (CPC, ART. 373, II) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os
embargos de terceiro é um instrumento pelo qual, a pessoa que não é parte de um processo, mas, mesmo assim, tem algum bem bloqueado por ordem judicial equivocada, pode utilizar para cessar a constrição indevida (CPC, art. 674, III).
2 [...]”
(N.U 0032387-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

Nesse contexto, questões levantadas pelo apelante quanto à nulidade da sentença, por fraude contra credores, e em razão da

existência de confusão patrimonial, extrapolam os limites de cognição dos embargos de terceiro, que se restringem à comprovação da posse ou da propriedade do bem atingido pelo ato de apreensão judicial (inclusão ou exclusão da coisa), em processo do qual o possuidor/proprietário não faz parte, como dispõe o art. 674 do CPC vigente
[1]
, sem levar em consideração ainda que o instituto da fraude contra credores deve ser rebatida por meio de mecanismo processual próprio, qual seja,
ação pauliana
, que, inclusive, possui regramento e requisitos totalmente diversos da ação autônoma ora em análise.

E nesse limiar, se restringirá a extensão deste recurso de apelação, respeitando a devolutividade delimitada pelo recorrente, ou seja, o que é objeto da pretensão recursal a ser reexaminada, sob pena de julgamento
extra/ultra petita
e subversão do instrumento processual manejado.

Por conseguinte, não conheço das questões prejudiciais alhures apontadas.

Superadas tais premissas, restou comprovado do conjunto fático-probatório que o Embargante, aqui recorrido, é o legítimo proprietário do maquinário agrícola objeto da penhora judicial, fato este atestado pela nota fiscal de Id 69257043, que corrobora que o bem móvel foi adquirido pelo mesmo em
10/01/2014
, do antigo proprietário – “Fazenda São Roque” –, ou seja, antes mesmo do ato de constrição judicial que se deu em
03/09/2014
(Id 69257043 – págs. 1 a 4), sendo certo, ainda, que, conforme preceito expresso no art. 1.267 do Código Civil,
“a propriedade das coisas móveis opera-se pela simples tradição
”
.

Restou demonstrado, ademais, que o embargante trata-se de empresário individual e tem por atividade econômica principal a
prestação de serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
(Id 69257043 – pág. 5), a qual, à evidência, utiliza-se de maquinários para realização da atividade empresarial.

Lado outro, o apelante não se desincumbiu em provar que referido maquinário é de titularidade do executado (Sr. Luiz José Tomazetti), pois, embora quando da penhora do bem aquele encontrava no local da apreensão, essa circunstância, por si só, não corrobora a assertiva de que o ele (executado) é o proprietário do maquinário, apenas confirma a posse direta deste, que, como visto, pertence a terceira pessoa alheia à ação executiva.

De mais a mais, restou evidenciado, também, dos documentos coligidos com a peça de ingresso que o imóvel rural, batizado como “
Sítio Nossa Senhora da Salete
”, no qual fora lavrado o auto de penhora e depósito do bem constrito, não era de titularidade do executado, mas sim de propriedade de seu filho, o embargante, ora apelado, adquirido da família Ueda em
07/04/2010
, por meio de contrato de compra e venda acostado no Id 69257044, de modo a corroborar a propriedade do maquinário agrícola sobre a qual recaiu a constrição indevida,
ex vi
do que preceitua o art. 1.209 do CC, que diz que “
a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a dos móveis e objetos que nele estiverem
”
, pelo que caberia à apelante elidir essa presunção legal.

Dessa forma, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, que por outro lado logrou em demonstrar que o bem objeto da apreensão judicial indevida lhe pertence, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –CONSTRIÇÃO DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – GARANTIA QUE NÃO ABRANGEU O BEM – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O BAÚ FRIGORIFICO E OS VEÍCULOS –
INTERESSE DO AUTOR EM INGRESSAR COM

EMBARGOS DE TERCEIRO – OBJETO DOS EMBARGOS QUE PRENDE TÃO SOMENTE AO DESFAZIMENTO/INIBIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – QUALQUER OUTRO QUESTÃO DEMANDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO ÀQUELE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Restando devidamente comprovado nos autos que o embargante é terceiro de boa-fé e proprietário do bem constrito judicialmente, a manutenção da sentença de procedência dos embargos é medida que impõe e, consequentemente, os bens apreendidos indevidamente devem ser restituídos ao Embargante, a luz do art. 674 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar que a unidade de carga é acessória ao caminhão, isto é, que sua existência depende desta, posto que a câmara frigorifica possui existência concreta, destinado a uma função que lhe é própria e não depende para atingir essa finalidade, de outro bem juridicamente qualificado como principal, podendo inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo

Não prospera a pretensão de perda do objeto da ação diante da venda dos bens pelo credor fiduciáro, uma vez que os embargos de terceiros constitui e ação autônoma ajuizada por terceiro, sempre que tiver sua posse turbada ou esbulhada em razão de ordem judicial, de modo que demais questões supervenientes na ação devem ser discutidas em ação autônoma já que demanda produção de provas e contraditório

Nos termos da súmula nº 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Em havendo resistência à pretensão da parte embargante, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, ao ficar vencido na demanda. Precedentes do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, e desta Corte.”
(N.U 1006549-30.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE MAQUINÁRIOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE TERCEIRO E EMPRESA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA – MAQUINÁRIOS QUE ERAM ARRENDADOS PELO TERCEIRO A OUTREM QUE TAMBÉM NÃO TEM RELAÇÃO COM A EMPRESA EXECUTADA – POSSE INDIRETA DEMONSTRADA POR CONTRATO DE COMODATO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – PENHORA CANCELADA
– RECURSO PROVIDO.

1- Não se demonstrando que os maquinários penhorados são de propriedade da empresa executada, e sim objeto de comodato e arrendamento pelo embargante a outrem, não há como se manter a penhora, sob pena de os bens sofrerem atos executivos e convolar-se a irreversibilidade.

2- A sucessão empresarial não foi demonstrada e o fato de, no CNPJ, o imóvel do embargante constar como sendo a sede da executada, não é suficiente para a configuração destes elementos, já que esta informação pode conter no documento por desídia da executada. O imóvel e os maquinários penhorados foram arrendados para diversas outras pessoas físicas e jurídicas pelo embargante, e, atualmente, são arrendados para outrem que também não tem ligação com a executada, de modo que, a priori, é prudente o deferimento da tutela antecipada e retorno dos bens ao embargante/arrendatário.

3- Alegação de ser o embargante sócio de empresa não demonstrada, o que deve ser comprovado mediante documentos idôneos.

4- Imóvel do terceiro que não é sede da executada a se justificar a penhora dos bens.”
(N.U 1013284-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FACE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL(CPR) – PROCEDÊNCIA – PENHORA DESCONSTITUÍDA – INSURGÊNCIA RECURSAL
– ALEGADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO: ALEGADA TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA OS EXECUTADOS MEDIANTE TRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MAQUINÁRIOS APREENDIDOS EM IMÓVEL RURAL ARRENDADO PELO EMBARGANTE – CONSTRIÇÃO QUE NÃO SE DEU NA POSSE DOS EXECUTADOS – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE – FRAUDE INEXISTENTE – ALEGADA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA NESSE SENTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no REsp 1651138/MG). Assim,não sendo o embargante parte do processo principal (execução) e, podendo ser ele, segundo as suas narrativas, o titular do domínio dos bens constritos naquela ação, há de ser reconhecida a sua legitimidade ativa para propor embargos de terceiro.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lie quando o julgador de origem – destinatário final da prova – encontra elementos suficientes para formar e motivar o seu convencimento. Ademais, para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide exige-se que o suscitante aponte desde logo as provas que foi impedido de produzir, e como estas poderiam infirmar concretamente a conclusão sentencial.

Se, no caso, além de trazer aos autos documentos comprobatórios de que os maquinários penhorados foram adquiridos de terceiro, muito tempo antes do ajuizamento da ação executiva movida contra seu filho e sua nora, bem como declarações sucessivas de imposto de renda relacionando-os como bens de sua propriedade, constata-se que tais bens foram constritos quando utilizados no imóvel rural por ele arrendado para o desenvolvimento de suas atividades, irrepreensível a sentença que determina a desconstituição de tal constrição.

O simples fato de os executados serem filho e nora do embargante não o torna codevedor, nem dá ao credor o direito de se arvorar sobre patrimônio deste.

Considerando que, na hipótese, o terceiro embargante adquiriu os bens móveis (maquinários) constritos de terceiros, e não dos executados, não há se falar em fraude à execução ou contra credores.

À míngua de qualquer início de prova escrita quanto à arguição de que o débito teria sido constituído em benefício da entidade familiar, descabe a pretendida manutenção da penhora de tais bens.”
(N.U 0001065-97.2012.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC vigente.

É como voto.

[1]

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021